Tribunal: TJES
Processo: 5000888-12.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-12.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
FRAUDE BANCÁRIA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
– FRAUDE DEMONSTRADA – DANO MORAL
DEVIDO
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

2.
O indeferimento da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa quando há assinatura física impugnada nos autos, impedindo a efetiva demonstração da autenticidade do contrato. A ausência de comprovação da regularidade do contrato torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, impondo a devolução dos valores.

3.
A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, conforme tese firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, dispensando-se a comprovação da má-fé. Para valores descontados antes dessa data, aplica-se a devolução simples.

4.
A contratação fraudulenta de empréstimo consignado caracteriza dano moral
in re ipsa
, pois impõe constrangimento e prejuízo ao consumidor, afetando verba de natureza alimentar. O
quantum
indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função de compensação e desestímulo à conduta ilícita.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LUCIA PINTO BATISTA

em face da r. sentença que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer com repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido liminar
”

ajuizada por ela em face do
BANCO SAFRA S/A
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais (id. 12311324), a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de relação jurídica válida com o Banco Safra S/A, alegando que não contratou o empréstimo consignado e que houve falha na prestação do serviço bancário. Afirma que a assinatura aposta no contrato não é sua e que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do negócio jurídico.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica para comprovação da falsidade da assinatura. Pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do contrato, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões (id. 12311327), defende a regularidade da contratação, apresentando contrato eletrônico assinado digitalmente e alegando que a geolocalização da assinatura corresponde ao município da apelante. Sustenta, ainda, que os descontos são legítimos e que não houve falha na prestação do serviço.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000888-12.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LUCIA PINTO BATISTA

em face da r. sentença que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer com repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido liminar
”

ajuizada por ela em face do
BANCO SAFRA S/A
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Na origem, a autora ingressou com ação de obrigação de fazer, pleiteando a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

Extrai-se dos autos que Maria Lucia Pinto Batista, pensionista do INSS, percebeu que seu benefício estava sendo descontado por um empréstimo consignado no Banco Safra S/A, o qual alega não ter contratado. O contrato em questão é o de nº 15948956 e 000026162067, parcelado em 82 vezes de R$ 37,70.

O Banco Safra sustentou a regularidade do contrato, apresentando documentos comprobatórios, incluindo um contrato eletrônico assinado digitalmente, cuja geolocalização corresponde ao município da requerente e físico contendo a assinatura de próprio punho da autora. Além disso, o banco alegou que a requerente confirmou alguns dados cadastrais durante a instrução processual.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, entendendo que a contratação foi legítima, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada a autora interpôs o presente recurso de apelação a apelante sustentando, em síntese, a inexistência de relação jurídica válida com o Banco Safra S/A, alegando que não contratou o empréstimo consignado e que houve falha na prestação do serviço bancário. Afirma que a assinatura aposta no contrato não é sua e que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do negócio jurídico.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica para comprovação da falsidade da assinatura. Pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do contrato, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, vale destacar que, segundo pacífico entendimento do C. STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Outrossim, também relevante pontuar entendimento sufragado pela mesma Corte Superior (Tema 1.061) no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”.

No presente caso, a autora nega categoricamente que a assinatura constante do contrato seja de seu punho, o que caracteriza impugnação expressa da autenticidade do documento. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de perícia grafotécnica, sob o argumento de que a contratação se deu por meio de assinatura eletrônica, e não havia nos autos assinatura física a ser comparada.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se a existência de contrato físico com assinatura de próprio punho (id. 12311300). Assim, diante da impugnação expressa da apelante quanto à autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados pelo Banco Safra S/A, cabia ao próprio apelado o ônus de demonstrar sua regularidade e validade, o que no caso dos autos não ocorreu.

Portanto, considerando que a requerida, devidamente intimada para manifestar eventual interesse na produção de provas, declarou não haver mais provas a serem produzidas, deixando de requerer a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

Diante disso, penso ser medida necessária a responsabilização da instituição demandada pela fraude bancária em voga.

Em relação a forma de devolução dos valores indevidamente descontados, o artigo 42 do Código de Defesa do consumidor assim prevê:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

E acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviços públicos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual,
“para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado/apelante.

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Acerca da pretendida compensação do dano material pelo apelado, embora tal medida seja juridicamente admissível, impõe-se reconhecer que o banco não demonstrou a efetiva transferência dos valores. Limitou-se a apresentar capturas de tela as quais indicam um possível depósito, sem, contudo, anexar extratos bancários ou qualquer outro documento comprobatório. Assim, inexiste quantia passível de compensação.

No que concerne ao dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie,

este Tribunal
“possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 7)
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Do ato lesivo resultaram descontos nos proventos de aposentadoria da autora, isto é, verbas que ostentam caráter alimentar, não podendo tal fato ser compreendido como mero dissabor cotidiano.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação aos consectários legais, como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Inverto os ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.